Tribunal: STF
Processo: HC 80379
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-12-18
Data de publicação: 2000-12-18

Ementa:
E M E N T A: HABEAS CORPUS - CRIME HEDIONDO - CLAMOR
PÚBLICO - DECRETAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR - INADMISSIBILIDADE - PRISÃO
CAUTELAR QUE SE PROLONGA DE MODO IRRAZOÁVEL - EXCESSO DE PRAZO
IMPUTÁVEL AO PODER PÚBLICO - VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO
DUE PROCESS OF LAW - DIREITO QUE ASSISTE AO RÉU DE SER JULGADO
DENTRO DE PRAZO ADEQUADO E RAZOÁVEL - PEDIDO DEFERIDO.
A ACUSAÇÃO PENAL POR CRIME HEDIONDO NÃO JUSTIFICA A
PRIVAÇÃO ARBITRÁRIA DA LIBERDADE DO RÉU.
- A prerrogativa jurídica da liberdade - que possui
extração constitucional (CF, art. 5º, LXI e LXV) - não pode ser
ofendida por atos arbitrários do Poder Público, mesmo que se trate
de pessoa acusada da suposta prática de crime hediondo, eis que, até
que sobrevenha sentença condenatória irrecorrível (CF, art. 5º,
LVII), não se revela possível presumir a culpabilidade do réu,
qualquer que seja a natureza da infração penal que lhe tenha sido
imputada.
O CLAMOR PÚBLICO NÃO CONSTITUI FATOR DE LEGITIMAÇÃO DA
PRIVAÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE.
- O estado de comoção social e de eventual indignação
popular, motivado pela repercussão da prática da infração penal, não
pode justificar, só por si, a decretação da prisão cautelar do
suposto autor do comportamento delituoso, sob pena de completa e
grave aniquilação do postulado fundamental da liberdade.
O clamor público - precisamente por não constituir causa
legal de justificação da prisão processual (CPP, art. 312) - não se
qualifica como fator de legitimação da privação cautelar da
liberdade do indiciado ou do réu, não sendo lícito pretender-se,
nessa matéria, por incabível, a aplicação analógica do que se contém
no art. 323, V, do CPP, que concerne, exclusivamente, ao tema da
fiança criminal. Precedentes.
EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR.
- A prisão cautelar - que tem função exclusivamente
instrumental - não pode converter-se em forma antecipada de punição
penal.
A privação cautelar da liberdade - que constitui
providência qualificada pela nota da excepcionalidade - somente se
justifica em hipóteses estritas, não podendo efetivar-se,
legitimamente, quando ausente qualquer dos fundamentos legais
necessários à sua decretação pelo Poder Judiciário.
O JULGAMENTO SEM DILAÇÕES INDEVIDAS CONSTITUI PROJEÇÃO DO
PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
- O direito ao julgamento, sem dilações indevidas,
qualifica-se como prerrogativa fundamental que decorre da garantia
constitucional do "due process of law".
O réu - especialmente aquele que se acha sujeito a medidas
cautelares de privação da sua liberdade - tem o direito público
subjetivo de ser julgado, pelo Poder Público, dentro de prazo
razoável, sem demora excessiva e nem dilações indevidas. Convenção
Americana sobre Direitos Humanos (Art. 7º, ns. 5 e 6). Doutrina.
Jurisprudência.
- O excesso de prazo, quando exclusivamente imputável ao
aparelho judiciário - não derivando, portanto, de qualquer fato
procrastinatório causalmente atribuível ao réu - traduz situação
anômala que compromete a efetividade do processo, pois, além de
tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade do cidadão,
frustra um direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à
resolução do litígio, sem dilações indevidas e com todas as
garantias reconhecidas pelo ordenamento constitucional.
O EXCESSO DE PRAZO, NOS CRIMES HEDIONDOS, IMPÕE O
RELAXAMENTO DA PRISÃO CAUTELAR.
- Impõe-se o relaxamento da prisão cautelar, mesmo que se
trate de procedimento instaurado pela suposta prática de crime
hediondo, desde que se registre situação configuradora de excesso de
prazo não imputável ao indiciado/acusado. A natureza da infração
penal não pode restringir a aplicabilidade e a força normativa da
regra inscrita no art. 5º, LXV, da Constituição da República, que
dispõe, em caráter imperativo, que a prisão ilegal "será
imediatamente relaxada" pela autoridade judiciária. Precedentes.